Tribunal: TJES
Processo: 0007540-48.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007540-48.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

2 - No caso concreto, o embargante olvida que a demanda está em trâmite desde 2011 e foi inicialmente ajuizada pela Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA, motivo pelo qual, após o dilatado transcurso com a alteração de competência jurisdicional, é que restou expressamente consignado no final do acórdão embargado o seguinte:
“Por fim, para que não se alegue omissão, a teor do art. 493, do CPC, cumpre acentuar que o desfecho atribuído pelo acórdão recorrido deverá favorecer a embargada até a data da desestatização da Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA.”

3 - Logo, bem de se ver que o acórdão não desconsiderou a modificação da natureza societária da parte autora, motivo pelo qual a passagem consignada no julgado denota a expressa manifestação sobre a temática sem a existência de proposições antagônicas.

4 - Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 16 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0007540-48.2011.8.08.0024

Embargante:

Município de Vitória

Embargada: VPorts Autoridade Portuária S/A (atual denominação de Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA)

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de novo recurso de embargos de declaração oposto contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, rejeitou os aclaratórios apresentados contra acórdão que negou provimento ao apelo então interposto pela municipalidade, a fim de manter intacta a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
“para declarar a inexistência de obrigação jurídico tributária no tocante ao pagamento do IPTU relativo aos imóveis registrados em nome da autora e que seja de seu uso próprio.
”

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício da contradição, sob o pálio de que
“[...] ao mesmo tempo que reconhece a natureza privada da instituição, afirma ser aplicável ao caso entendimento do STF que se direciona às sociedades de economia mista.”

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

Conforme consta do breve relato, o embargante opôs novos embargos de declaração contra acórdão integrativo desta Primeira Câmara Cível, a pretexto de que o julgado encarta o vício da contradição, sob o pálio de que
“[...] ao mesmo tempo que reconhece a natureza privada da instituição, afirma ser aplicável ao caso entendimento do STF que se direciona às sociedades de economia mista.”

O embargante olvida que a demanda está em trâmite desde 2011 e foi inicialmente ajuizada pela Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA, motivo pelo qual, após o dilatado transcurso com a alteração de competência jurisdicional, é que restou expressamente consignado no final do acórdão embargado o seguinte:
“
Por fim, para que não se alegue omissão, a teor do art. 493, do CPC, cumpre acentuar que o desfecho atribuído pelo acórdão recorrido deverá favorecer a embargada até a data da desestatização da Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA.
”

Logo, bem de se ver que o acórdão não desconsiderou a modificação da natureza societária da parte autora, motivo pelo qual a passagem consignada no julgado denota a expressa manifestação sobre a temática sem a existência de proposições antagônicas.

Evidente, então, que nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, estão presentes, razão pela qual,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.